Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO DA JUSTIÇA ELEITORAL (EDITAL No 1/2024 – CPNUJE). VAGAS RESERVADAS A NEGROS. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame para além do exame da legalidade dos atos por ela praticados.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).
3. Verificando-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo realizado avaliação das características fenotípicas da candidata e justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que ela, com base no critério estabelecido no edital, não poderia ser enquadrada como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas a negros no certame, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da lista de cotistas.
4. Diante da presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, incumbia à autora demonstrar cabalmente a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que, no momento da avaliação, constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo na lista de cotistas, o que não ocorreu.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.